Tribunal: TJSP
Processo: 0008757-85.2009.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0008757-85.2009.8.26.0642
Registro: 2020.0000160422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008757-85.2009.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA, são apelados SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DA IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE
UBATUBA e COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0008757-85.2009.8.26.0642
VOTO No 35.734
2
COMARCA DE UBATUBA – 1a VARA
APELANTE:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
UBATUBA
(litisconsorte passiva)
APELADOS: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP (autora) e SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DA IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE
UBATUBA (litisconsorte passiva)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO EDUARDO PASSOS BHERING
CARDOSO
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de
água, coleta e tratamento de esgoto. Ação de
cobrança. Juízo de procedência. Faturas relacionadas
a período de intervenção municipal. Juízo de
procedência. Recurso da Municipalidade. Provimento.
VOTO No 35.734
RELATÓRIO
Inadimplência
de
unidade
consumidora
(disponibilidade de serviços de água, coleta e tratamento de esgoto),
ação de cobrança, juízo de procedência (fls. 407/409), apela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0008757-85.2009.8.26.0642
VOTO No 35.734
3
litisconsorte passiva, renovando tese de ilegitimidade ad causam.
Respostas recursais, a fls. 439/444 e 445/449.
Nesta instância, manifestaram-se interessados
(fls. 463/471).
FUNDAMENTAÇÃO
Unicamente na condição de interventora, a
viabilizar atividade de prestação de serviços à comunidade local, à ré,
apelante (Prefeitura Municipal de Ubatuba), não cabe estender
responsabilidades pelo pagamento de faturas de consumo de serviços
de água, coleta e tratamento de esgoto, de entidade sob intervenção
(corré, Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos
Ubatuba), apenas esta a responder pela dívida, enquanto destinatária
do serviço, figurando a interventora (ré, apelante) com simples
administradora provisória.
Releva observar que, também no âmbito
trabalhista, há entendimento consolidado, a afastar a responsabilidade
solidária do ente público (R.R. 10213-91.2015.5.15.0068, Rel. Min.
José Roberto Freire Pimenta, SbDI-1, j. em 04/08/2017).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para, em hipótese de ilegitimidade passiva ad causam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0008757-85.2009.8.26.0642
VOTO No 35.734
4
declarar extinto o processo, em relação à ré, apelante, nos termos
do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sucumbência, a
autora responde pelas despesas processuais, nessa rubrica
honorária de patrono da ré, apelante, arbitrada em cinco mil reais,
com correção monetária da data deste julgamento.
CARLOS RUSSO
Relator